Tribunal: TJES
Processo: 5003460-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003460-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO LIMA
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO LIMA

contra suposto ato coator do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da suposta fragilidade dos indícios de autoria. Não obstante, alega bons antecedentes, requerendo aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Fundamento e decido.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO LIMA
em face de suposto ato coator do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

No dia 01/03/2021, por volta das 20h46min, na Praia do Ronald, 0, Santo Amaro. Prainha, Conceição da Barra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, traziam consigo drogas, bem como as guardavam para fins de comércio, sem autorização para tanto e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Policia Militar recebeu informação, via 190, de que um grupo indeterminado de indivíduos estaria preparando e embalando entorpecentes numa área de manguezal. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que os indivíduos empreenderam fuga, sendo que foi possível executar a prisão dos denunciados.

Ao realizarem buscas pessoais, bem como no local da apreensão, foi possível apreender 43 (quarenta e três) pedras de Crack, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, um pedaço de crack, com peso de aproximadamente 124 (cento e vinte e quatro) gramas, 28 (vinte e três) pedras de Crack prontas para a comercialização, 07 (sete) papelotes de cocaína, uma balança de precisão, além de diversas sacolas para embalagem enterradas em meio ao manguezal.

Nas mesmas circunstâncias, foram também encontrados 03 munições de calibre .44 no chão, pertencentes aos denunciados
, que as guardavam e portavam em desacordo com determinação legal e regulamentar, utilizadas pelos denunciados como meio de intimidação difusa.

Vale destacar que no momento da abordagem, além dos denunciados, estavam no local outros 03

indivíduos: Fabrício dos Santos Lopes, Rodrigo Nascimento Carvalho e Igor dos Santos que conseguiram empreender fuga do local do crime portando sacolas em suas mãos.

Importante frisar que as condutas dos denunciados foram praticadas em contexto de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.

Autoria e materialidade indene de qualquer dúvida diante do lastro probatório existente nos autos, notadamente, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, bem como dos depoimentos colhidos.

Isto posto, JOSEVAN SILVA DOS SANTOS, EVERSON CARTACHO DOS SANTOS, ADILSON LIMA FELIX, CARLOS EDUARDO LIMA e ADONAI SOUTO VILA NOVA, incorreram no crime dos artigos 33. c/c art. 40, IV, ambos da lei 11.343/06, c/c art. 61, II, “j”, do CP, razão por que oferece o Órgão Ministerial a presente denúncia.

Em abordagem inicial, a defesa pleiteia a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade, sob o argumento de suposta fragilidade nos indícios de autoria.

Segundo o pleito, o paciente se encontrava “no lugar errado e na hora errada”, isso porque se banhava nas proximidades do local em que a abordagem policial ocorreu, tendo sido, portanto, confundido com um dos indivíduos que praticavam ato ilícito.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que a análise acerca da inocência do paciente, demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Dando continuidade, é indispensável explicitar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

No presente caderno processual, a gravidade concreta resta evidenciada pela quantidade de drogas e materiais apreendidos com o paciente (
07 papelotes de cocaína, 71 pedras de crack e 41 buchas de maconha).

Nessa vertente, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação acima empregada.

Ademais, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNICA. INOCÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise. 3. Não há como apreciar a alegação de inocência, vez que tal matéria demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.